Tribunal: TJBA
Processo: 0543142-86.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0543142-86.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO CESAR DA SILVA BARBOSA Advogado(s): DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA, MARILSON CONCEICAO BATISTA, ROGERIO MADEIRA MENEZES DE OLIVEIRA APELADO: ISESUITA RIOS DE MATOS e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E ALVARÁ DE TÁXI. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que determinou a reintegração de veículos aos recorridos, bem como o pagamento de valores de aluguel referentes ao período de uso, diante do inadimplemento das obrigações contratuais assumidas pelo recorrente. Os contratos discutidos incluem locação de veículo e alvará de táxi, com cláusula de opção de compra vinculada ao adimplemento integral das obrigações pactuadas. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central cinge-se à caracterização dos contratos firmados como de locação ou compra e venda, à existência de inadimplemento contratual e à possibilidade de configuração de dano moral em razão da execução das cláusulas pactuadas. III. Razões de decidir 3. A análise dos contratos evidencia que foram celebrados como contratos de locação, com cláusula de opção de compra condicionada ao cumprimento integral das obrigações assumidas, incluindo o pagamento de multas e alugueis. 4. O recorrente não cumpriu com as obrigações essenciais do contrato, não havendo direito à transferência de propriedade sem o adimplemento das parcelas acordadas. 5. A exceção do contrato não cumprido aplica-se ao caso, sendo legítima a reintegração dos bens aos recorridos e a cobrança proporcional dos alugueis. 6. Não se verifica ato ilícito por parte dos recorridos que justifique a indenização por danos morais, tampouco elementos que autorizem a reforma da sentença no tocante à obrigação de pagamento das multas de trânsito incidentes. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0543142-86.2017.8.05.0001, em que figuram como parte recorrente ANTONIO CESAR DA SILVA BARBOSA e partes recorridas ISESUITA RIOS DE MATOS e outros, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, Data registrada no sistema. Arnaldo Freire Franco Juiz Substituto de 2º Grau Convocado - Relator